Tribunal: TJBA
Processo: 8000122-95.2025.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000122-95.2025.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIRLAN BRITO SOUSA

Advogado(s)
:
ANA LUCIA SOUSA DE OLIVEIRA CABRAL

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por administradora de consórcio, tornando definitiva a liminar concedida e consolidando a posse e a propriedade plena de veículo alienado fiduciariamente em favor da credora, em razão do inadimplemento contratual do devedor. O apelante alegou nulidade processual por cerceamento de defesa, sustentou sua condição de pessoa com deficiência visual e beneficiário do BPC, invocou a teoria do adimplemento substancial e requereu o afastamento da consolidação da propriedade, com possibilidade de parcelamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de cadastramento formal da advogada do réu no sistema processual configura cerceamento de defesa e nulidade dos atos processuais subsequentes; (ii) estabelecer se a revelia impede a apresentação, em sede recursal, de matérias defensivas não deduzidas na contestação; (iii) determinar se a teoria do adimplemento substancial se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69; e (iv) verificar se os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato autorizam o afastamento da consolidação da propriedade fiduciária diante da situação de vulnerabilidade do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal deve ser apreciado antes da análise da deserção, sendo suficiente a comprovação da hipossuficiência econômica mediante documentos que demonstrem a condição de miserabilidade e incapacidade laborativa do recorrente.

A nulidade processual por cerceamento de defesa não se configura quando o réu é pessoalmente citado, possui ciência inequívoca da ação e deixa de apresentar contestação no prazo legal, ainda que tenha protocolado pedido de habilitação de advogada desacompanhado de peça defensiva.

O sistema processual eletrônico permite o peticionamento independentemente de habilitação formal imediata, cabendo à parte e à patrona o dever de diligência no acompanhamento do processo.

O princípio
pas de nullité sans grief
impede a decretação de nulidade sem demonstração de prejuízo efetivamente causado por falha do aparato jurisdicional.

A revelia acarreta presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial e impede a introdução, em sede de apelação, de teses defensivas não submetidas ao contraditório na instância de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

O réu revel não pode utilizar o recurso de apelação como substitutivo da contestação para discutir matérias de fato ou teses complexas não deduzidas oportunamente.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

O pagamento parcial do contrato não impede a caracterização da mora nem afasta o direito do credor fiduciário à busca e apreensão do bem, sendo necessária a quitação integral da dívida pendente para purgação da mora.

Os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato não autorizam o afastamento da garantia fiduciária validamente pactuada nem permitem a transferência integral do risco contratual ao credor e aos demais consorciados.

A proposta de parcelamento da dívida formulada em sede recursal depende da anuência da credora fiduciária e não pode ser imposta judicialmente após a consolidação da propriedade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 98, 98, § 3º, 99, § 7º, 282, § 1º, 344 e 346, parágrafo único. Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º. CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.622.555/MG, Segunda Seção, recurso repetitivo. TJ-MG, Apelação Cível nº 53051906520238130024, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 25.11.2025, pub. 01.12.2025. TJ-BA, APL nº 05259374420178050001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 18.03.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.